Tribunal: TJSP
Processo: 2115492-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Exigir Contas – Decisão que acolheu o pedido inicial, determinando a prestação de contas pela parte ré, no prazo de quinze dias – Pleito de reforma – Admissibilidade – Ausência de interesse de agir configurado – Parte autora que detém certeza quanto à ilicitude dos lançamentos descritos - Pretensão de nítido escopo revisional e/ou declaratório de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Exigir Contas – Decisão que acolheu o pedido inicial, determinando a prestação de contas pela parte ré, no prazo de quinze dias – Pleito de reforma – Admissibilidade – Ausência de interesse de agir configurado – Parte autora que detém certeza quanto à ilicitude dos lançamentos descritos - Pretensão de nítido escopo revisional e/ou declaratório de inexigibilidade de débito - Inadequação da via eleita – Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.293.558/PR - Precedentes desta C. Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça – Processo extinto - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115492-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados KITFRAME DO BRASIL ELETRO INDUSTRIAL LTDA e
MELQUISEDEC FRANCISQUINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2115492-11.2020.8.26.0000 Cotia Voto no 22089
Fls. 2/12
Voto no 22089
Agravo de Instrumento no 2115492-11.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados: Kitframe do Brasil Eletro Industrial LTDA e Melquisedec Francisquini
Juiz de Direito: Dr(a). Carlos Alexandre Aiba Aguemi
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Exigir Contas
Decisão que acolheu o pedido inicial, determinando a prestação
de contas pela parte ré, no prazo de quinze dias Pleito de
reforma
Admissibilidade
Ausência de interesse de agir
configurado
Parte autora que detém certeza quanto à
ilicitude dos lançamentos descritos - Pretensão de nítido escopo
revisional e/ou declaratório de inexigibilidade de débito -
Inadequação da via eleita Matéria objeto do Recurso Especial
Repetitivo no 1.293.558/PR - Precedentes desta C. Corte e do E.
Superior Tribunal de Justiça
Processo extinto - Recurso
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S/A, tirado da r. decisão copiada às fls. 64/67, em ação de
prestação de contas movida por Kitframe do Brasil Eletro Industrial
LTDA e outro, pela qual o MM. Juízo da 3a Vara Cível de Cotia/SP
determinou ao ora agravante a apresentação de contas descritas na inicial, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2115492-11.2020.8.26.0000 Cotia Voto no 22089
Fls. 3/12
prazo de 15 dias.
Inconformado, agrava o banco réu sustentando, em
resumo, a inadequação da via eleita, uma vez que a parte autora pretende, na
verdade, a revisão das cláusulas contratuais. Aduz ser patente o caráter
revisional da demanda, o que viola os termos do decidido no REsp no
1497831/PR. Aduz que nos termos do artigo 2o, parágrafo único, da
Resolução no 2.078/Bacen, o prazo para a conservação de documentos
relacionados à relação contratual havida entre as instituições financeiras e
seus clientes é de cinco anos. Pugna pela extinção da ação, sem o julgamento
do mérito, com fundamento no artigo 485 do Código de Processo Civil
(fls.01/15).
Contraminuta às fls. 150/178.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe provimento.
Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por correntista
que celebrou, junto à instituição financeira apelada, contrato de conta
corrente, bem como, outros pactos a ela intrinsecamente relacionados, não
especificados pela parte autora.
Não se olvida acerca da possibilidade de ajuizamento da
ação de prestação de contas pelo titular de conta corrente, matéria, inclusive,
sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 259). Todavia, a
medida destina-se àqueles que visam esclarecimentos acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2115492-11.2020.8.26.0000 Cotia Voto no 22089
Fls. 4/12
movimentação da conta, consoante bem esclarecido pela e. Ministra Maria
Isabel Gallotti no julgamento no AgRg no Agravo em Recurso Especial no
469.613 PR, cuja ementa ora se transcreve:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE
FINANCIAMENTO
E
DE
CONTA-CORRENTE.
CABIMENTO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(SÚMULA 259). INADEQUAÇÃO PARCIAL DA VIA
ELEITA.
INTERESSE
DE
AGIR.
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA, JUROS, MULTA, CAPITALIZAÇÃO,
TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O titular de conta-
corrente bancária tem interesse processual para exigir
contas do banco (Súmula 259). Isso porque a abertura de
conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos
do correntista ao banco (depósito inicial e eventual
abertura de limite de crédito), seguindo-se relação
duradoura de sucessivos créditos e débitos. Por meio da
prestação de contas, o banco deverá demonstrar os
créditos (depósitos em favor do correntista) e os débitos
efetivados em sua conta-corrente (cheques pagos, débitos
de contas, tarifas e encargos, saques etc) ao longo da
relação contratual, para que, ao final, se apure se o saldo
da conta corrente é positivo ou negativo, vale dizer, se o
correntista tem crédito ou, ao contrário, se está em débito.
2. No contrato de financiamento, ao contrário, não há a
entrega de recursos do consumidor ao banco, para que ele
os mantenha em depósito e administre, efetuando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2115492-11.2020.8.26.0000 Cotia Voto no 22089
Fls. 5/12
pagamentos, mediante débitos em conta-corrente. A
instituição financeira entrega os recursos ao tomador do
empréstimo, no valor estipulado no contrato, cabendo ao
financiado restituir a quantia emprestada, com os
encargos e na forma pactuados. Não há, portanto,
interesse de agir para pedir a prestação de contas, de
forma mercantil, de créditos e débitos sucessivos lançados
ao longo da relação contratual. 3. Quanto à primeira, a
entrega de extratos periódicos aos correntistas não
implica, por si só, falta de interesse de agir para o
ajuizamento de prestação de contas, uma vez que podem
não ser suficientes para o esclarecimento de todos os
lançamentos efetuados na conta-corrente. 4. Hipótese em
que a padronizada inicial, a qual poderia servir para
qualquer contrato bancário, bastando a mudança do nome
das partes e do número da conta-corrente, não indica
exemplos concretos de lançamentos não autorizados ou de
origem desconhecida e sequer delimita o período em
relação ao qual há necessidade de prestação de contas,
postulando sejam prestadas contas, em formato mercantil,
no prazo legal de cinco dias, de todos os lançamentos desde
a abertura da conta-corrente. Tal pedido, conforme voto
do Ministro Aldir Passarinho Junior, acompanhado pela
unanimidade da 4a Turma no REsp. 98.626-SC, “soa
absurdo, posto que não é crível que desde o início, em
tudo, tenha havido erro ou suspeita de equívoco dos
extratos já apresentados.”5. A pretensão deduzida na
inicial, voltada, na realidade, a aferir a legalidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2115492-11.2020.8.26.0000 Cotia Voto no 22089
Fls. 6/12
encargos cobrados (comissão de permanência, juros,
multa, capitalização, tarifas), deveria ter sido veiculada
por meio de ação ordinária revisional, cumulada com
repetição de eventual indébito, no curso da qual pode ser
requerida a exibição de documentos, caso esta não tenha
sido postulada em medida cautelar preparatória.
6. Embora cabível a ação de prestação de contas pelo
titular
da
conta-corrente,
independentemente
do
fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, tal
instrumento processual não se destina à revisão de
cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na
inicial, ao menos de período determinado em relação ao
qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição
de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua
conta-corrente, que justificam a provocação do Poder
Judiciário mediante ação de prestação de contas. 7.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
AREsp no 469.613 PR, Quarta Turma, j. 08.04.2014, v.u.)
Na hipótese, a despeito dos argumentos em sentido
contrário, vê-se que a pretensão da parte autora, na verdade, detém manifesta
natureza revisional, com vistas a inexigibilidade de valores atinentes a
lançamentos sobre os quais não pairam dúvidas quanto à aludida ausência de
contratação. Tal circunstância é claramente perceptível a partir do conteúdo
da peça vestibular, in fine:
“(...)
demonstrando-se
assim,
ao
final,
a
ilegitimidade/ilegalidade dos débitos levados a efeito pela casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2115492-11.2020.8.26.0000 Cotia Voto no 22089
Fls. 7/12
bancária, e a consequente existência de crédito em favor dos Autores
(...)” fl.30
Cumpre assinalar, ademais, que os lançamentos descritos
à fl.11 referem-se a títulos, cartão de crédito, pagamentos diversos e
pagamentos via “auto-atend.BB”, que totalizam mais de R$ 50.000,00, o que
por óbvio teria sido, imediatamente, detectado inclusive para fins de eventual
insurgência administrativa, o que não se vislumbra nos autos.
Cediço que a prestação de contas, na forma mercantil, diz
respeito à descrição concernente a “(...) receitas e despesas, créditos e
débitos, o ativo e passivo, como usualmente utilizado em livros e balanços
financeiros, indicando-se o saldo final ou parcial.” (ALVIM, Arruda; ASSIS,
Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012, p. 1825).
Sobre a questão, oportuno destacar fundamento exarado
no julgamento dos autos do Agravo em Recurso Especial no 1.074.069 PR,
em que a d. Ministra Maria Isabel Gallotti destacou trecho do Acórdão
atacado, no qual pontuado:
“(...)O fato é que todos esses lançamentos são diversos
daqueles referentes às tarifas, e a ausência de autorização específica para
que eles ocorressem, por si só, não conduz à ilicitude.
É de se ponderar ainda que num relacionamento
comercial de anos se estabeleçam praxes reciprocamente aceitas entre as
partes e que se tornam regulares e lícitas.
No caso dos autos, isso restou patenteado, presumindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2115492-11.2020.8.26.0000 Cotia Voto no 22089
Fls. 8/12
se que esses débitos, só agora questionados, tinham a autorização da
correntista.
Não se imagina que uma pessoa, 'homem médio',
admita lançamentos em sua conta corrente, por longo período, os quais,
pelas descrições, só podiam ter sido feitos em seu próprio benefício e das
operações bancárias e financeiras que realizava, não reclamasse,
imediatamente, caso algum deles fosse indevido”.
Nesse contexto, descritos os valores nos extratos já
apresentados à empresa ora agravante, ausente prova de impugnação ou
questionamento de imprecisão nos cálculos, dirigidos oportunamente à casa
bancária e havendo certeza por parte do correntista quanto à ilegalidade dos
valores constantes de fls. 11/13 da ação principal, como já apontado alhures,
certo que a pretensão extrapola os limites da ação em comento, que tem como
principal escopo elucidar dúvidas.
Trata-se de questão que hoje se encontra pacificada na
jurisprudência, por meio do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.497.831/PR, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SEGUNDA
FASE.
CONTRATO
DE
ABERTURA
DE
CRÉDITO
EM
CONTA
CORRENTE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
DOS
ENCARGOS
CONTRATUAIS, QUE DEVEM SER MANTIDOS NOS
TERMOS EM QUE PRATICADOS NO CONTRATO
BANCÁRIO SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2115492-11.2020.8.26.0000 Cotia Voto no 22089
Fls. 9/12
AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. 1. Tese para os
efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: -
Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de
prestação de contas. 2. O titular da conta-corrente bancária
tem interesse processual para propor ação de prestação de
contas, a fim de exigir do banco que esclareça qual o destino do
dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos créditos e
débitos efetivamente ocorridos em sua conta, apurando-se, ao
final, o saldo credor ou devedor. Exegese da Súmula 259. 3. O
rito especial da ação de prestação de contas não comporta a
pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão
das limitações ao contraditório e à ampla defesa. 4. Essa
impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas
contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de
contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões
revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme a
reiterada jurisprudência do STJ, tampouco é admissível tal
formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu
(segunda fase). 5. O contrato de conta-corrente com abertura
de limite de crédito automático (cheque especial) é negócio
jurídico complexo. Se o cliente não utiliza o limite de crédito,
não há dúvida de que o banco está empregando o dinheiro do
correntista na compensação dos cheques, ordens de pagamento
e transferências por ele autorizadas. Havendo utilização do
limite
do
cheque
especial,
concretiza-se
contrato
de
empréstimo, cuja possibilidade era apenas prevista no contrato
de abertura da conta. 6. A taxa de juros do empréstimo tomado
ao banco não diz respeito à administração dos recursos
depositados pelo autor da ação. Ela compreende a remuneração
do capital emprestado e flutua, conforme as circunstâncias do
mercado e as vicissitudes particulares, em cada momento, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2115492-11.2020.8.26.0000 Cotia Voto no 22089
Fls. 10/12
instituição financeira e do cliente. A taxa de juros em tal tipo de
empréstimo é informada por meios diversos, como extratos,
internet e atendimento telefônico. 7. Não se sendo a ação de
prestação de contas instrumento processual adequado à revisão
de contrato de mútuo (REsp. 1.293.558/PR, julgado sob o rito
do art. 543-C do CPC/1973, relator Ministro Luís Felipe
Salomão), da mesma forma não se presta esse rito especial para
a revisão de taxas de juros e demais encargos de empréstimos
obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta-
corrente. 8. O contrato bancário que deve nortear a prestação
de contas e o respectivo julgamento - sem que caiba a sua
revisão no rito especial - não é o simples formulário assinado no
início do relacionamento, mas todo o conjunto de documentos e
práticas que alicerçaram a relação das partes ao longo dos
anos. Esse feixe de obrigações e direitos não cabe alterar no
exame da ação de prestação de contas. 9. Caso concreto:
incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF, no tocante à
alegação de decadência quanto ao direito de impugnar as
contas. No mérito, o Tribunal de origem, ao decidir substituir a
taxa de juros remuneratórios aplicada ao longo da relação
contratual e excluir a capitalização dos juros, ao fundamento
de que não houve comprovação da pactuação de tais encargos,
efetuou, na realidade, revisão do contrato de abertura de
crédito em conta corrente, o que não é compatível com o rito da
prestação de contas. 10. Recurso especial a que se dá parcial
provimento para manter os juros remuneratórios e a
capitalização nos termos em que praticados no contrato em
exame, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação
revisional. (STJ - REsp: 1497831 PR 2014/0094926-2, Relator:
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento: 14/09/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2115492-11.2020.8.26.0000 Cotia Voto no 22089
Fls. 11/12
Publicação: DJe 07/11/2016)
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“Contrato bancário. Conta-corrente. Prestação de contas
requerida por cliente, pessoa jurídica. Possibilidade em
tese. Hipótese todavia em que a dúvida em torno da
pertinência de lançamentos é mencionada de forma
genérica, sem identificação objetiva das operações
motivadoras
da
necessidade
de
esclarecimentos.
Correntista que admite ter tido aceso a extratos ao longo
do tempo. Expediente malicioso da parte, voltado a criar
situação de artificial litigiosidade e a dificultar a exposição
da devedora às consequências do inadimplemento. Falta de
interesse de agir reconhecida. Sentença de procedência
reformada. Apelação do réu provida, com julgamento
terminativo simples, sem apreciação do mérito”. (Apelação
no 409245-62.2013.8.26.0405, 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Fabio Tabosa, 26.06.2014, v.u.)
“PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
-
EXTINÇÃO
-
INTERESSE
PROCESSUAL
-
VIA
ELEITA
INADEQUADA PARA QUESTIONAR FORMA DE
CÁLCULO
ACERCA
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO - O que se pretende é impor ao
apelado a confecção de cálculos nos moldes do que consta
do contrato, providência que é cabível ao demandante
diante da natureza do contrato de empréstimo, distinto de
contrato de conta-corrente. O procedimento escolhido é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2115492-11.2020.8.26.0000 Cotia Voto no 22089
Fls. 12/12
inadequado, inidôneo ao fim pretendido Precedentes do C.
STJ - Recurso não provido.” (Apelação no 4000617-
91.2013.8.26.0047, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José
Malerbi, 09.06.2014, v.u.)
“Prestação de contas. Pedido de prestação de contas em
contratos de empréstimos e cartão de crédito. Falta de
interesse de agir. Ausência de dúvida quanto à correção ou
não do que está sendo cobrado. Documentos que revelam
os encargos. Verdadeiro pedido de exibição e revisão
contratual. Prescrição arguida pelo Banco réu. Inocorrência. Recurso provido.” (Apelação no
0061475-31.2012.8.26.0100, 13a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Cauduro Padin, 27.05.2014, v.u.)
Destarte, manifesto a ausência de interesse processual, de
rigor o acolhimento do presente agravo, para decretar a extinção do feito, com
fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora